Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748325-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS MARCOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENIS MARCOS SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 177627911): “O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reincluído na lista dos candidatos aprovados na fase de sindicância de vida pregressa, assegurando-se a participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou do concurso público para o cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal – especialidade: finanças e controle, mas foi eliminado na etapa de sindicância de vida pregressa por ter apresentado equivocadamente as certidões atinentes à Polícia Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, quando deveria ter enviado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Dispõe o item 14.2 do edital de abertura (ID 177618247) que o candidato deveria apresentar as certidões elencadas nos subitens em momento definido em edital de convocação específico, todas indispensáveis ao prosseguimento no certame, dentre elas a “I - certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal” e “II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral”. Já o item 14.3 prevê a eliminação do candidato que não enviar qualquer um dos documentos previstos, no prazo disposto em edital específico. A resposta ao recurso contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa (ID 177618264) indica que o autor foi eliminado pois o candidato deixou de apresentar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral, em desacordo com os itens 14.3 e 14.2 do edital normativo. O próprio autor reconhece que se equivocou no envio das certidões e deixou de apresentar todas as certidões exigidas, o que conforme demonstrado é causa objetiva para a sua exclusão, pois expressamente previsto no edital. Afirma o autor que interpôs recurso com os documentos faltantes, contudo, o envio da documentação deveria ocorrer nos exatos termos do edital de convocação, não sendo possível o envio da documentação fora da data e dos horários predeterminados, conforme item 5.6 do edital no 9, de 29 de agosto de 2023 (ID 177618255). A pretensão do autor de permanecer no concurso mesmo não tendo cumprido tempestivamente as determinações do edital viola o princípio da isonomia, pois todos os candidatos tiveram de entregar os documentos nas condições especificadas, portanto, ele não pode infringir essa norma. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Irresignada, a parte autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Defende que, “(...) que a desclassificação se deu estritamente pelo erro material na apresentação das aludidas certidões (...)” e que “(...) Acaso essa decisão seja mantida, será estendido o prejuízo que vem sendo causado ao Agravante, posto se tratar de decisão que prestigia o formalismo exacerbado (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a reintegração da parte autora/agravante, no processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas para o cargo Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53342709. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, a questão a ser dirimida, no presente recurso, cinge-se a verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou a ora recorrente do concurso público na fase do exame psicotécnico. Da análise dos autos, observo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese 485 em sede de Repercussão Geral). Ressalta-se, ainda, que o certame público é norteado, dentre outros princípios, pela vinculação ao edital, que se torna lei interna regente do concurso, vinculando tanto a Administração quanto o candidato. Dessa forma, é ônus do candidato acompanhar as etapas e publicações dos editais do concurso em que participa e observar as formalidades por ele impostas. De acordo com o item 14.2 do edital de abertura (ID 177618247), os candidatos deveriam apresentar as certidões elencadas nos subitens em momento definido em edital de convocação específico, todas indispensáveis ao prosseguimento no certame. Entre a mencionada documentação, estava prevista a apresentação da certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos e a certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral. O item 14.3 do respectivo Edital, por sua vez, prevê a eliminação do candidato que não enviar qualquer um dos documentos previstos, no prazo disposto em edital específico. Dessa forma, afere-se que as regras previstas no edital aludido não são obscuras ou demasiadamente complexas, não tendo assim contribuído para a ocorrência do erro do candidato em relação ao envio dos documentos necessários ao procedimento de comprovação de experiência. No caso dos autos, a própria parte autora/agravante afirma, em sua Inicial, que embora tenha enviado a documentação referente à sindicância de vida pregressa, não encaminhou as certidões cuja ausência justificou sua eliminação. Assim, conforme consignou o MM. Juízo a quo: “(...) A pretensão do autor de permanecer no concurso mesmo não tendo cumprido tempestivamente as determinações do edital viola o princípio da isonomia, pois todos os candidatos tiveram de entregar os documentos nas condições especificadas, portanto, ele não pode infringir essa norma. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. (...)”. Dessa forma, não havendo nos autos elementos que indiquem a presença de irregularidade ou de ilegalidade no edital, afasta-se a probabilidade do direito da parte autora/agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora